Tribunal: TJES
Processo: 0005168-39.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005168-39.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DA BELLA NETO
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
-

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005168-39.2018.8.08.0006

APELANTE: JOSÉ DA BELLA NETO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por JOSÉ DA BELLA NETO, ora Apelante, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 122/122v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando o Apelante na verba sucumbencial.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 126/134, em que pugna, em síntese, pela reforma do capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao argumento de que o Apelado resistiu à pretensão, razão pela qual deve ser afastada a Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 137/142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tem-se que Apelante opôs os presentes Embargos de Terceiros após a constrição, via RENAJUD, do veículo “VW Kombi”, Renavam 00943126894 (fls. 21) nos autos da execução de título extrajudicial n. 0003669-35.2009.8.08.0006, movida em face de COMPREMATI CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. presente demanda ante a resistência do Apelante em restituir-lhes os bens de sua propriedade (dos Apelados) objeto da presente ação.

Infere-se dos autos que, apesar de adquirido do indigitado Executado em 2011, até a data da constrição o referido bem encontrava-se registrado junto ao DETRAN em nome deste.

Como cediço, à luz do princípio da causalidade, as custas, despesas e honorários advocatícios correlatos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, fundamento este que, em meu sentir, alicerçou acertadamente a condenação do Apelante em custa e honorários advocatícios, ante a não regularização do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito.

Portanto, a resistência oposto pelo Apelado nos presentes embargos de terceiro não se revela injustificada, sobretudo por ser corriqueira a prática fraude à execução ou fraude contra credores em situações análogas à presente.

Nessa esteira, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0001073-73.2017.8.08.0014, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E OPORTUNIZAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIROS DE BOA-FE. SUSPENSÃO DO GRAVAME. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPRIETÁIRO. DEMORA NA ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II Na hipótese dos autos,
o Recorrido não cuidou em atualizar a propriedade do veículo, notadamente perante o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES,
mesmo inexistindo impedimento para tanto, haja vista que antes de adquirir o veículo, o Sr, Jazyr teve o cuidado de verificar se havia alguma restrição em relação os veículos nos órgãos competentes e, como não havia qualquer impedimento, celebrou, de boa-fé, o negócio jurídico para aquisição dos referidos bens ..
Por conseguinte, a Sentença merece reforma, para fins de imputar ao Recorrido a responsabilidade pela necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiros, consequentemente, condená-lo, pela teoria da causalidade
, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, registrando que a despeito de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, o proveito econômico da lide é exorbitante, ensejando a aplicação do entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido que: A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. (...)”

Portanto, sendo inequívoco que a inércia do Apelante ensejou a propositura da presente ação, deve ser mantida a sentença no que o condenou (o Apelante) ao pagamento das custas e verba sucumbencial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a parte Apelante encontra-se amparada pela gratuidade de justiça, ora deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.